Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717945-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA RECORRIDA: ELIANE SILVA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.837.702/DF. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÃO DOS PROVENTOS DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão a qual deferiu a penhora de 10% do salário da executada, deduzidos os compulsórios. 1.1. Nesta sede recursal a exequente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo, determinando-se a reforma da decisão a fim de autorizar a penhora em 30% da remuneração percebível pela executada; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Ainda, entende seja necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, assegurando-se a satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.2. Confira-se a ementa: “(...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva. Porquanto. O juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, e deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.2. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. 4. Cumpre ressaltar que a executada, ora agravada, labora como enfermeira recebe remuneração bruta no valor de R$ 4.797,18 e líquida no valor de R$ 3.853,86. 4.1. No caso, a penhora de 10% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, no que se refere à existência de contradição no acórdão, em virtude de ter reconhecido o direito de o credor receber o crédito atualizado, com correção monetária e juros, tendo, porém negado provimento à apelação; b) artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado; c) artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, e 502 do CPC, alegando que na hipótese em exame devem incidir juros e correção monetária até a efetiva quitação do débito, acrescentando que o órgão colegiado, ao excluir a incidência dos aludidos consectários legais sobre o valor devido afronta a coisa julgada. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE – OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE – OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017